Tribunal: STF
Processo: ARE 1373709
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UNIDADE DE REINSERÇÃO SOCIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro maneja agravo o Município do Rio de Janeiro. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alega violado o postulado da separação dos Poderes. Afirma indevida a interferência do Poder Judiciário para determinar obrigações ao ente municipal. Sustenta insuficiência de recursos financeiros para cumprir as obrigações impostas. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 2º, 100 e 167 da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao agravo interposto pelo recorrente para diminuir o valor da multa diária imposta e ampliar o prazo para o cumprimento da obrigação de fazer, consistente na adoção das medidas necessárias para garantir o regular funcionamento da Unidade de Reinserção Social do município, determinadas na sentença. O acórdão está assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UNIDADE DE REINSERÇÃO SOCIAL CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E DE FUNCIONÁRIOS. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA PARA QUE O ENTE MUNICIPAL ADOTE AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA GARANTIR O REGULAR FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA QUE SE ENCONTRAM PRESENTES. MULTA DIÁRIA QUE DEVE SER REDUZIDA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS IMPOSTAS AO ENTE MUNICIPAL QUE DEVE SER AMPLIADO. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.” 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido “da possibilidade de atuação do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, em situações excepcionais”, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos arts. 2º, 100 e 167 da Constituição Federal. Colho precedentes:



     “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 886.710-AgR, de minha lavra, 1ª Turma, DJe 19.11.2015).



     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Ação civil pública. Criança e adolescente. Conselho tutelar. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. O recurso extraordinário não se presta para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE 827.568-AgR, Rel. Min. Dis Toffoli, 2ª Turma, DJe 16.5.2016).



     Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora